Tribunal: TJMT
Processo: 1002451-91.2020.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002451-91.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
DR ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELANTE), MARCOS VON GLEHN HERKENHOFF - CPF: 004.904.041-38 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), LEONARDO RAMOS GONCALVES - CPF: 003.410.601-43 (ADVOGADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL —
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
— PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO — MULTA — IMPOSIÇÃO — PROPORCIONALIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, cabível a multa aplicada.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor quando atender fielmente ao disposto nos artigos 56, I, e 57,
caput,
do Código de Defesa do Consumidor.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Banco Santander S/A contra a sentença (Id. 72979966) que, proferida em
embargos à execução
opostos contra o Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Argumenta que “
apenas pretende que seja analisado se a decisão administrativa está eivada de ilegalidade por ausência de fundamentação/motivação, bastando, para tanto, o exame do processo administrativo
”.

Assevera que “
a decisão administrativa violou os princípios da legalidade e da motivação ao aplicar a multa de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais) sem qualquer fundamentação para demonstrar como que tal quantia foi arbitrada, ou seja, sem demonstrar os critérios da gravidade, vantagem auferida e condição econômica do fornecedor previstos do artigo 57 do CDC
”.

Aduz que “
a sentença apelada demonstra que a decisão administrativa não apresentou fundamentação/motivação adequada em relação à pena-base aplicada e às agravantes
”.

Requer o provimento do recurso, ou, alternativamente, a redução da multa administrativa.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 72979974).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses enumerados no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022